Tribunal: STF
Processo: RE 1410453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário.